Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730066-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA TEODORO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de qualquer valor ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada para desconstituição do título que fundamenta a execução. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. Afirma que condicionar o levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória configura supressão de instância, mormente porque compete ao relator da respectiva demanda aferir os requisitos para a tutela provisória. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 74301948). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. A controvérsia gira em torno da possibilidade de o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. Sobre o tema, dispõe o artigo 969 do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” De outra parte consigna o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Em consulta ao processo da ação rescisória em destaque (0735030-49.2024.8.07.0000), verifico que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da ausência dos requisitos para a sua concessão. Excetuada a hipótese do art. 300 do CPC, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de suspender o trâmite do cumprimento de sentença na ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJE: 01/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Dessarte, há probabilidade de provimento do recurso, o que viabiliza o acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença na origem. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j